Tribunal: TJMT
Processo: 1024329-76.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024329-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Anulação de Débito Fiscal, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de que a decisão recorrida possuía natureza interlocutória e não terminativa, não extinguindo a execução fiscal por completo. O agravante sustenta que a decisão de primeira instância acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em relação a determinados sócios, devendo ser admitida a apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade de parte dos executados e determinando o prosseguimento da execução contra os demais, possui natureza interlocutória ou terminativa, e se a interposição de apelação configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão de primeira instância, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade e excluir do polo passivo apenas alguns executados, não extingue a execução fiscal por completo, possuindo, portanto, natureza de decisão interlocutória.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decisões interlocutórias que declaram a inexigibilidade parcial da execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento, sendo incabível a interposição de apelação.

A interposição de apelação em hipótese de decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A decisão agravada limitou-se a não conhecer do apelo, não sendo cabível a análise de questões de mérito suscitadas pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, excluindo parte dos executados e determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais, tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.812.216/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto
por
Telefônica Brasil S.A.
, contra a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento por ela apresentado
.

O agravante defende
, em síntese,
que a decisão agravada errou ao negar a aceitação do seguro-garantia como garantia do juízo na execução fiscal
apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário
, contrariando os artigos 835, §2º, do CPC e 9º, §3º, da Lei de Execução Fiscal, que equiparam essa modalidade ao depósito em dinheiro.

Alega que a jurisprudência do STJ reconhece a validade do seguro-garantia e que a recusa impõe uma carga excessiva à empresa,
o que

contraria
o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Argumenta
,
ainda
,
que o indeferimento do efeito suspensivo pode resultar em bloqueios e penhoras indevidas,
o que pode
causa
r
danos financeiros irreparáveis
.

R
equer a reconsideração da decisão, ou que o recurso seja submetido ao colegiado
e provido
, “
para que a apólice de seguro-garantia
seja recebida e aceita como garantia do juízo suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento em definitivo dos embargos à

execução fiscal sob nº 1001836-41.2023.8.11.0086, sem necessidade de caução mediante depósito em dinheiro do montante integral
”
.

C
ontrarrazões
, pelo não provimento do recurso
(
I
d.

216657184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Telefônica Brasil S.A.
,
por meio do presente agravo interno, insurge-se
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento por ela apresentado
.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de equiparação do seguro-garantia ao depósito judicial em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A matéria encontra-se disciplinada pelo artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual estabelece, de forma expressa, que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa mediante o depósito do montante integral,
cuja regra
não comporta interpretação extensiva ou analógica para abranger outras formas de garantia não previstas no dispositivo.

O oferecimento de seguro-garantia como forma de caução está previsto no artigo 9º, II e §3º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº
6.830/80), que o equipara à penhora para fins de garantia da execução. Contudo,
mencionada
previsão
não se confunde
com a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN. Ainda que o seguro-garantia possa garantir o juízo e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário
.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaça a possibilidade de equiparação entre o seguro-garantia e o depósito em dinheiro para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O verbete da Súmula nº 112 do STJ é claro ao dispor que
“o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Essa
orientação tem sido reiteradamente aplicada pela jurisprudência daquela Corte,
como cito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIADADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão proferido na origem não possui as omissões suscitadas pela parte Recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No
caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, não havendo ofensa aos
arts
.

489 e 1022 do Código de Processo Civil.

2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o seguro-garantia não é equiparável ao depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerada a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt
no
REsp
n. 2.081.587/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 3/9/2024)

No mesmo
sentido é o entendimento deste
Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal garantida por seguro-garantia, com base no art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão quanto à distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do curso da execução fiscal, além de suposto descumprimento da proteção patrimonial pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Acórdão analisou todas as questões essenciais, reafirmando que o seguro-garantia não suspende a execução fiscal nem a exigibilidade do crédito tributário.

4. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração é incabível, conforme jurisprudência
consolidada.

IV
. Dispositivo e tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Seguro-garantia não suspende a execução fiscal ou a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151; Súmula 112/STJ).
2
. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, art. 1.022; Súmula 112/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.694.261, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2017.

(
TJMT – Embargos de Declaração nº
1016972-11.2024.8.11.0000,
relator Desembargador
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 05/02/2025,
p
ublicado no DJE 17/02/2025)
.

Dessa forma, a argumentação da parte agravante, no sentido de que o seguro-garantia deveria ser admitido como meio hábil à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não encontra amparo na legislação aplicável
, tampouco
na jurisprudência consolidada.

Ademais, o princípio da menor onerosidade ao executado, invocado pela parte agravante, não
deve
prevalecer sobre a regra específica do artigo 151 do CTN. A Fazenda Pública possui interesse legítimo na adoção de mecanismos que garantam a liquidez imediata do crédito tributário, evitando dilação indevida na satisfação da obrigação.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, logo, deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025